Tribunal: TJDFT
Processo: 0015447-30.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AJUIZAMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TERMO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nas execuções ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial da prescrição intercorrente é fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (Tema IAC 1).
2. A execução lastreada em nota promissória prescreve em 3 anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada por meio do Decreto no 57.663/66, e, nos termos do artigo 206-A do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A configuração da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.